Tribunal: TJSP
Processo: 2083380-13.2025.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Peculato
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
r Estadual n. 734/93), art. 117.
Lei Federal n. 8.038/1990, art. 3o, inciso I.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Representação Criminal/Notícia de Crime 2175276-11.2023.8.26.0000, Rel. Luciana Bresciani, Órgão Especial, j. 16.08.2023.
TJSP, Inquérito Policial 0024319-32.2023.8.26.0000, Rel. James Siano, Órgão Especial, j. 16.08.2023.
TJSP, Representação Criminal/Notícia de Crime 2175273-56.2023.8.26.0000, Rel. Matheus Fontes, Órgão Especial, j. 16.08.2023.
(TJSP; Representação Criminal/Notícia de Crime 2083380-13.2025.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 05/05/2025)

Classe/Assunto:

Representação Criminal/Notícia de Crime / Peculato

Relator(a):

Marcia Dalla Déa Barone

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

05/05/2025

Ementa:
Direito Penal. Promoção de Arquivamento. Representação Criminal. Arquivamento determinado.
I. Caso em Exame
Representação criminal formulada por Osvaldo Vieira Corrêa contra Luiz Antônio Campo Júnior e Breno Cola Altoé, Juízes de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jundiaí, alegando condução irregular do processo de execução n. 0000166-23.1996.8.26.0309. O Procurador de Justiça propõe o

Ementa:
Direito Penal. Promoção de Arquivamento. Representação Criminal. Arquivamento determinado.
I. Caso em Exame
Representação criminal formulada por Osvaldo Vieira Corrêa contra Luiz Antônio Campo Júnior e Breno Cola Altoé, Juízes de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jundiaí, alegando condução irregular do processo de execução n. 0000166-23.1996.8.26.0309. O Procurador de Justiça propõe o arquivamento dos autos, argumentando que não há elementos suficientes para demonstrar infração penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para instaurar procedimento investigatório de natureza criminal contra os magistrados.
III. Razões de Decidir
3. A prolação de decisão pelo juiz é atividade inerente ao exercício da judicatura, sujeita à impugnação através do sistema recursal.
4. A representação não está instruída com elementos suficientes para demonstrar a existência de infração penal, não sendo possível aferir intenção de prejudicar o representante ou obter benefício próprio.
IV. Dispositivo e Tese
5. Arquivamento determinado.
Tese de julgamento: 1. A promoção de arquivamento é irrecusável quando não há elementos suficientes para instaurar procedimento investigatório. 2. A atividade judicial é inerente ao exercício da judicatura e sujeita ao sistema recursal.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 18.
Constituição Federal, art. 129, inciso I.
Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo (Lei Complementar Estadual n. 734/93), art. 117.
Lei Federal n. 8.038/1990, art. 3o, inciso I.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Representação Criminal/Notícia de Crime 2175276-11.2023.8.26.0000, Rel. Luciana Bresciani, Órgão Especial, j. 16.08.2023.
TJSP, Inquérito Policial 0024319-32.2023.8.26.0000, Rel. James Siano, Órgão Especial, j. 16.08.2023.
TJSP, Representação Criminal/Notícia de Crime 2175273-56.2023.8.26.0000, Rel. Matheus Fontes, Órgão Especial, j. 16.08.2023.